Tribunal: CARF
Processo: 16682.720993/2013-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720993/2013-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.468 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de outubro de 2020
Recorrente
HOPE RECURSOS HUMANOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2008 a 31/12/2009
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. NÃO ENTREGA TEMPESTIVA DE
DOCUMENTOS. PROVAS.
Ao não atender a reiteradas intimações fiscais para apresentação de
documentos, de acordo com os padrões e normas estabelecidas, o sujeito
passivo infringiu uma obrigação acessória prevista em lei, surgindo assim um
novo vínculo jurídico entre o Fisco e a contribuinte, expresso no lançamento
fiscal. Para romper esse vínculo, por meio de impugnação, a interessada tem o
ônus de comprovar que apresentou tempestivamente os documentos solicitados
e que esses estão de acordo com as normas de regência.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido efetuado com os requisitos obrigatórios
previstos no PAF, possibilitando ao contribuinte o exercício do contraditório e
da ampla defesa, é incabível a nulidade requerida.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão aquela objeto da decisão.
PEDIDO
DE
JUNTADA
POSTERIOR
DE
PROVAS.
PERÍCIAS.
INDEFERIMENTO.
O pedido de juntada de documentos e outras provas admitidas em direito após
a impugnação e/ou perícias, deve ser indeferido quando não tenha sido
demonstrada a impossibilidade de apresentação oportuna da prova documental
por motivo de força maior, não se refira esta a fato ou direito superveniente, e
nem se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos, e
quando os elementos do processo forem suficientes para o convencimento do
julgador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720993/2013-71
Fl. 16453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.468 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720993/2013-71

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 01-29.134
5a Turma da DRJ/BEL, fls. 16.084 a
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
Trata-se de impugnação em resistência ao Auto de Infração DEBCAD
51.033.8216, no valor de R$ 17.173,58 lavrado em face da Interessada, já qualificada
nos autos, em procedimento de verificação de cumprimento de obrigações
previdenciárias principais e acessórias.
Informa o Relatório Fiscal, fls. 16.003/16.010, em resumo, que:
“O contribuinte deixou de apresentar à Fiscalização a memória de cálculo de
todas as compensações efetuadas por ele no período de novembro/2008 a
dezembro/2009, declaradas em GFIP’s, inclusive aquelas relativas a créditos
decorrentes de pagamento ou de recolhimento indevido e a compensação de valores de
retenção (cessão de mão de obra). Adotou também uma postura silente e omissa em
relação aos pedidos formalizados pela Fiscalização, deixando de justificar a falta de
atendimento a estes e não solicitando prazo de dilação para o atendimento aos
sucessivos pedidos formulados”.
Noticia a Fiscalização que a última resposta da contribuinte à intimação foi em
21/03/2013. A partir daí foram emitidos diversos Termos de Constatação e Intimação
Fiscal, sem sucesso na obtenção de respostas.
Em sua impugnação, fls. 16.039/16.048, a interessa alega, em síntese, que:
A impugnação é tempestiva.
A Fiscalização “não considerou a planilha ‘batimento GFIP X LEI 9711 X GPS
X DEDUTIBILIDADES DA FOPAG – CRÉDITOS”, “apresentadas à época”,
Fl. 16454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.468 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720993/2013-71

portanto, não procede a afirmação que o contribuinte deixou de apresentar à
Fiscalização a memória de cálculo de todas as compensações efetuadas.
Aponta como origem do crédito as GPS pagas, Retenções da Lei 9.711/98,
salário-família e salário-maternidade de 2006 e 2007, “que somados aos créditos do
próprio Calendário amortiza as competências apuradas pela Fiscalização e objeto de
Glosa”.
“A autoridade Fiscal ao glosar a compensação, não traz prova da inveracidade
do crédito utilizado”. A fiscalização não constatou “que os valores lançados nos livros
e razões devidamente registrados na Junta Comercial correspondem aos declarados em
GFIP”.
Lembra que o art. 172, II, do Código Tributário Nacional – CTN, permite a
remissão do crédito tributário mediante erro ou ignorância excusáveis do sujeito
passivo, quanto à matéria de fato.
Assevera que não houve motivo para a lavratura da Representação Fiscal para
Fins Penais.
Para reforçar seus argumentos cita um excerto de julgado administrativo.
“Protesta a Recorrente pela produção de provas documentais se necessário for,
nos termos do art. 16, Decreto 70.235/72”.
Requer a nulidade ou a improcedência total do débito.
É o Relatório.
Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste razão à
contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2008 a 31/12/2009
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. NÃO ENTREGA TEMPESTIVA DE
DOCUMENTOS. PROVAS.
Ao não atender a reiteradas intimações fiscais para apresentação de
documentos, de acordo com os padrões e normas estabelecidas, o sujeito
passivo infringiu uma obrigação acessória prevista em lei, surgindo assim um
novo vínculo jurídico entre o Fisco e a contribuinte, expresso no lançamento
fiscal. Para romper esse vínculo, por meio de impugnação, a interessada tem o
ônus de comprovar que apresentou tempestivamente os documentos solicitados
e que esses estão de acordo com as normas de regência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Dentro do prazo, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário às fls. 16.101 a
16.116.
Fl. 16455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.468 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720993/2013-71

Em 05 de abril de 2017, através da resolução 2201-000.254 – 2a Câmara / 1a
Turma Ordinária, fls. 16.146 a 16.150, esta Turma de Julgamento baixou este processo em
diligência, nos seguintes termos:
Como narrado, ao não atender a reiteradas intimações fiscais para apresentação
de documentos, de acordo com os padrões e normas estabelecidas, o sujeito passivo
infringiu uma obrigação acessória prevista em lei.
Sobre a questão, a decisão recorrida assim dispôs:
A impugnante menciona que foi entregue a Planilha denominada
“BATIMENTO: GFIP X FOPAG X GPS X RETENÇÃO X DEDUTIBILIDADE
SAL FAM E SAL MAT”, no entanto, não foi comprovado sua protocolizada
tempestiva, durante o período da fiscalização. Ademais, como citada acima a
obrigação acessória infringida é bem mais ampla, envolve a apresentação de todos
documentos solicitados.
Em razão desta descrição legal abrangente e da não comprovação da entrega
tempestiva de todos os documentos requeridos pela Fiscalização no curso da ação
fiscal, mantém o Auto de Infração DEBCAD 51.033.8216.
Observa-se que as outras matérias abordadas pela impugnante, relacionadas às
obrigações principais contribuições previdenciárias e de terceiros foram apreciadas
nos processos 16682.720992/201326 e 16682.720989/201311, com decisões
mantendo os Autos de Infração e considerando as impugnações improcedentes, vide
Acórdãos 01029.132 e 01029.133 ambos desta 5a Turma de Julgamento – DRJ/Belém.
Em seu recurso voluntário, bem como na tribuna, o contribuinte aduziu que os
valores lançados nos livros e razões correspondem aos valores declarados em GFIP.
Foi apresentada Planilha (Doc 7 e 8) MEMÓRIAS BATIMENTO GFIPXLEI
9711XGPSXDEDUTIBILIDADE DA FOPAG = CRÉDITOS (GPS pagas, retenções
da Lei 9711, verbas de dedutibilidades salário família e maternidade).
Diante desse contexto, converto o julgamento em diligência para que a
autoridade preparadora faça o cotejamento da planilha apresentada com o CONRET, o
FPAS, as GPS, os valores declarados em GFIP e o saldo do conta corrente.
Em 10 de junho de 2019, a unidade preparadora, a DEMAC/RJO, em resposta ao
pedido de diligência, apresentou elementos de batimentos constantes nos sistemas da RFB e
planilhas, fls. 16.148 a 16.440, juntamente com a Informação Fiscal, que foi anexa às fls. 16.441
a 16.451.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Fl. 16456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.468 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720993/2013-71

Ao se analisar os autos deste processo, percebe-se que o cerne da questão diz
respeito à apresentação ou não das planilhas de cálculos e outros elementos à fiscalização por
parte da contribuinte por ocasião da ação fiscal.
Segundo a fiscalização, a contribuinte não apresentou as informações solicitadas,
incluindo as planilhas de cálculos que serviriam de base para a demonstração das compensações
objeto da autuação principal. A decisão recorrida, confirmou o entendimento da autuação,
mantendo o auto de infração referente às obrigações acessórias.
Ao iniciar o seu recurso, a recorrente afirma que a própria decisão recorrida, às
fls. 03 do acórdão, confirma a entrega tempestiva dos elementos comprobatórios por ocasião da
impugnação e que o próprio fiscal não considerou a planilha "batimento GFIP X LEI 9.711/98 X
GPS X DEDUTIBILIDADES DA FOPAG => CRÉDITOS", doc.04) apresentada à época e fez
com que tais glosas culminassem em insuficiência de saldo para quitar o 13° salário do valor
devido à Previdência Social, conforme os trechos iniciais de seu recurso, a seguir apresentados:
Frisa-se que os documentos comprobatorios de Créditos, foram reiteradamente
apresentados na Impugnação, conforme reconhecem aqueles Julgadores fls 03 do
referido Acórdão!!
Assim, conforme se depreende do referido Relatório Fiscal, ora lavrado pelo Sr. Auditor
Fiscal, o contribuinte foi autuado por, supostamente, ter informado créditos, e estes
NÃO confirmados, para compensações na GFIP - Guia de Fundo de Garantia e
Informações a Previdência Social nos Calendários 2008 e 2009, e atribuiu "Glosa de
Compensação".
Com efeito, o Sr Fiscal não considerou a planilha "batimento GFIP X LEI 9711 X GPS
X DEDUTIBIUDADES DA FOPAG => CRÉDITOS", anexa, (doc.04) apresentada à
época e fez com que tais glosas culminassem em insuficiência de saldo para quitar o 13°
salário do valor devido à Previdência Social, sendo: Apropriações, Empresa e
RAT/SAT, ou seja, Campo 06 da GPS - Guia de Previdência Social.
Consigna-se ainda, não se sabe por que o Sr Fiscal alcançou o descumprimento
principal vez que o CRÉDITO da Recorrente é evidente, e como apresentado à época
através de memória de cálculo, flagra total "Arbitrariedade, Improcedência e Vício"
passível de cancelamento total da famigerada Glosa de Compensação, conforme de
forma latente se demonstrará documentalmente adiante.
Com base em tais alegações, a empresa recorrente requer ao final, o recebimento
do recurso, bem como que seja provido, com a respectiva decretação de sua improcedência e
desconstituição dos créditos tributários lavrados, haja vista o inexistir do débito alegado.
Ao se debruçar sobre estes argumentos da recorrente, percebe-se que há uma
confusão na interpretação da decisão recorrida por parte da recorrente, pois, de fato o
posicionamento pela manutenção da autuação, diz respeito à não apresentação dos elementos
probatórios por ocasião da fiscalização, pois sua apresentação em momentos posteriores, já não
teria o condão de afastar a autuação. Senão, veja-se os trechos da decisão recorrida sobre estes
pontos de insatisfação da recorrente:
Circunscreve o litígio à controvérsia sobre a apresentação ou não à Fiscalização da
memória de cálculos de todas as compensações efetuadas e em relação à omissão dos
pedidos formalizados pela Fiscalização. A impugnante sustenta que entregou à época da
fiscalização a Planilha de batimento GFIP X LEI 9711 X GPS X DEDUTIBILIDADES
DA FOPAG – CRÉDITOS, já a Fiscalização afirma:
Fl. 16457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.468 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720993/2013-71

“O contribuinte deixou de apresentar à Fiscalização a memória de cálculo de todas as
compensações efetuadas por ele no período de novembro/2008 a dezembro/2009,
declaradas em GFIP’s, inclusive aquelas relativas a créditos decorrentes de pagamento
ou de recolhimento indevido e a compensação de valores de retenção (cessão de mão de
obra). Adotou também uma postura silente e omissa em relação aos pedidos
formalizados pela Fiscalização, deixando de justificar a falta de atendimento a estes e
não solicitando prazo de dilação para o atendimento aos sucessivos pedidos
formulados”.
Com base nos elementos existentes nos autos não paira nenhuma dúvida de que a
Interessada não apresentou à Fiscalização todos os documentos solicitados. Nas folhas
49 e 50 a Contribuinte “retifica a necessidade de postergação do prazo para atendimento
dos itens acima indicados como não atendidos até a presente data”: compensação e
escrituração contábil digital no SPED. Novos pedidos de prorrogação são efetuados a
exemplo dos constantes nas fls 15.961 e 15.966, datado de 13.03.2013.
Segundo o histórico de entrega de correspondência dos Correios, fl. 16.000, em
13.07.2013 a Interessada foi cientificada do Termo de Constatação e de Intimação
Fiscal no 10 (TIF 10), fls. 15.993/15.997, do qual se extrai o seguinte trecho:
( ... )
Para obter êxito na resistência ao Auto de Infração em análise teria a Impugnante que
demonstrar a entrega tempestiva de todos os documentos solicitados, pois a não entrega
de apenas um deles já é suficiente para caracterizar o descumprimento dessa obrigação
acessória assim descrita na capa do Auto de Infração 51.033.8216, fl. 07:
“Deixar a empresa [...] de exibir qualquer documento ou livro relacionados com as
contribuições previstas na Lei n. 8.212, de 24.07.91 ou apresentar documento ou livro
que não atenda as formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da
realidade ou que omita a informação verdadeira”.
A impugnante menciona que foi entregue a Planilha denominada “BATIMENTO: GFIP
X FOPAG X GPS X RETENÇÃO X DEDUTIBILIDADE SAL FAM E SAL MAT”,
no entanto, não foi comprovado sua protocolizada tempestiva, durante o período da
fiscalização. Ademais, como citada acima a obrigação acessória infringida é bem mais
ampla, envolve a apresentação de todos documentos solicitados.
Segundo o relatório fiscal, anexo às fls. 16.003 a 16.010, a contribuinte deixou de
apresentar à fiscalização, a memória de cálculo de todas as compensações efetuadas por ela no
período de novembro/2008 a dezembro/2009, declaradas em GFIPs, inclusive aquelas relativas a
créditos decorrentes de pagamento ou de recolhimento indevido e a compensação de valores de
retenção (cessão de mão de obra) e, por conta disso, foi lavrado o auto de infração por
descumprimento de obrigações acessórias no valor de R$ 17.173,58, que corresponde ao valor
mínimo a ser aplicado para a infração apurada, com base no inciso V do artigo 8o da Portaria
Interministerial MPS/MF N° 15, de 10/01/2013 (DOU de 11/01/2013), conforme os trechos do
referido relatório fiscal a seguir transcritos:
AIOA CFL 38 - RELATÓRIO FISCAL DA INFRAÇÃO
2.1. Memórias de cálculo das compensações declaradas em GFIPs- O Contribuinte
deixou de apresentar à Fiscalização a memória de cálculo de todas as compensações
efetuadas por ele no período de novembro/2008 a dezembro/2009, declaradas em
GFIPs, inclusive aquelas relativas a créditos decorrentes de pagamento ou de
recolhimento indevido e a compensação de valores de retenção (cessão de mão de obra).
Adotou também uma postura silente e omissiva em relação aos pedidos formalizados
Fl. 16458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.468 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720993/2013-71

pela Fiscalização, deixando de justificar a falta de atendimento a estes e não solicitando
prazo de dilação para atendimento aos sucessivos pedidos formulados.
( ... )
AIOA CFL 38 - RELATÓRIO FISCAL DA APLICAÇÃO DA MULTA
2.6. Capitulação da multa aplicada: Lei n° 8.212, de 24.07.91, artigos 92 e 102 e
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06.05.99
(DOU de 07/05/1999), art. 283, inciso II, alínea "j" e art. 373.
2.7. O valor mínimo, para este código de fundamentação legal (CFL), é atualmente de
R$ 17.173,58 (dezessete mil cento e setenta e três reais e cinquenta e oito centavos),
com base no inciso V do artigo 8o da Portaria Interministerial MPS/MF N° 15, de
10/01/2013 (DOU de 11/01/2013).
2.8. Portanto, conforme Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048, de 06,05.99, o valor aplicado será de R$ 17.173,58 (dezessete mil
cento e setenta e três reais e cinquenta e oito centavos).
Às fls. 16.445 da informação fiscal da diligência, consta que, apesar da
contribuinte informar que apresentou as planilhas que seriam as memórias de cálculo, foi
constatado que as mesmas foram extraídas e apresentadas após o encerramento da ação fiscal,
cujo termo de encerramento se encontra às fls.16.002, e dizem respeito apenas aos anos de 2006
e 2007, portanto, carece de razão os argumentos da recorrente, seja porque não apresentou as
informações completas, seja porque as apresentou fora do prazo solicitado pela fiscalização,
conforme o trecho da referida informação fiscal da diligência fiscal a seguir transcrito:
8. As planilhas apresentadas pelo Contribuinte, relativas aos anos base de 2006, 2007 e
2009, denominadas “BATIMENTO: GFIP X FOPAG X GPS X RETENÇÃO X
DEDUTIBILIDADE SAL FAM E SAL MAT”, as quais a resolução em epígrafe se
refere, estão contidas no arquivo, anexo da impugnação, às folhas 23.100 a 23.221. Este
anexo foi mapeado e o seu conteúdo está detalhado no Anexo Índice Conteúdo Planilha
do Contribuinte.
9. Analisando o conteúdo deste arquivo constatou-se que as planilhas de batimento dos
anos de 2006, 2007 e 2009 apresentadas pelo Contribuinte foram elaboradas por ele
com base nos valores informados nas seguintes telas dos sistemas da RFB/Dataprev, as
quais o Contribuinte teve acesso e que são parte integrante do arquivo anexado à
impugnação.
CVALDIV - CONSULTA DEMONSTRATIVO DA DIVERGÊNCIA APURADA;
CVALDIV - CONSULTA VALORES APROPRIADOS;
CONSULTA RECOLHIMENTOS POR CÓDIGO DE PAGAMENTO – DETALHES;
CONRET - CONSULTA VALORES DE RETENÇÃO 11% DECLARADOS X
RECOLHIDOS
10. Com base nas informações contidas nestas telas o Contribuinte elaborou as planilhas
de batimentos apresentadas para os anos de 2006, 2007 e 2009. Oportuno registrar que
as informações para o ano base de 2008 não foram apresentadas pelo Contribuinte.
11. Registre-se também que as seguintes telas, apontadas nas respectivas competências,
não foram localizadas no arquivo anexado à impugnação.
( ... )
Fl. 16459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.468 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720993/2013-71

12. Em outra análise mais minuciosa das telas dos sistemas da RFB/Dataprev contidas
no arquivo apresentado pelo Contribuinte verifica-se que aquelas que foram utilizadas
na elaboração das planilhas de batimento dos anos base de 2006 e 2007 foram extraídas
dos sistemas da RFB/Dataprev em datas (24 e 25 de setembro de 2013) posteriores a
data do encerramento do procedimento fiscal, que ocorreu em 04 de setembro de 2013
(Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal às folhas 16.063).
Diante do exposto, não resta dúvida de que agiu corretamente a fiscalização ao
aplicar a multa por falta de cumprimento de obrigações acessórias, como também a decisão
recorrida ao manter integralmente a autuação.
Ademais, apesar da autuação dizer respeito à obrigações acessórias, a recorrente
apresentou argumentos de insatisfação relacionados às preliminares e ao mérito das obrigações
principais que foram tratadas em outros processo fiscais. Por conta disso, serão analisados
sucintamente nos tópicos a seguir, os argumentos apresentados pela recorrente relacionados aos
demais itens de seu recurso.
Quanto às nulidades do auto de infração, conforme já mencionado, o lançamento
atendeu aos requisitos da legislação aplicada, em especial aos mandamentos do Decreto
70.235/72. Portanto, não merecem prosperar os argumentos citados.
Quanto à autuação, observa-se que a autoridade lançadora identificou as
irregularidades apuradas e motivou, de conformidade com a legislação, fazendo-a de forma clara,
como se pode observar na descrição dos fatos e enquadramento legal, em consonância, portanto,
com os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
Há de se destacar que à autoridade fiscal cabe verificar o fiel cumprimento da
legislação em vigor, independentemente de questões de discordância, pelos contribuintes, acerca
de alegadas i1egalidades/inconstitucionalidades, sendo a atividade de lançamento vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, como previsto no art. 142, parágrafo único,
do CTN.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Por sua vez, o auto de infração contém todos os requisitos legais estabelecidos no
art. 1l, do Decreto n° 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, trazendo, portanto,
as informações obrigatórias previstas nos incisos I, II, III e IV e principalmente aquelas
necessárias para que se estabeleça o contraditório e permita a ampla defesa da autuada.
O art. 11 do Decreto n° 70.235/72 assim dispõe:
"Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra a tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
Fl. 16460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.468 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720993/2013-71

II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matricula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico. "
Analisando os autos, percebe-se que a fiscalização, de posse dos dados
relacionados à contribuinte, intimou e reintimou-a várias vezes para que comprovasse as
compensações pleiteadas, além de outros elementos necessários à fiscalização. Como, a partir de
determinado momento não houve a manifestação da contribuinte, a autuação foi feita com base
nos elementos de prova existentes.
Assim, contendo a Notificação de Lançamento os requisitos legais estabelecidos
no art. 11, do Decreto n° 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, especialmente no
que diz respeito descrição dos fatos e ao enquadramento legal da matéria tributada, e tendo a
contribuinte, após dela ter tomado ciência, protocolado a sua impugnação, dentro do prazo legal,
não prospera a alegação da impugnante de que o presente lançamento estaria maculado por
ilegalidades e/ou injustiças.
Conforme demonstrado no item anterior, todos os princípios constitucionais
inerentes à contribuinte foram atendidos, pois foi dado à mesma a oportunidade de se manifestar
desde a autuação, passando pela impugnação até mesmo através do recurso ora em análise.
Vale lembrar que no relatório fiscal, elaborado pela fiscalização, às fls. 16.003 a
16.010, é explicado detalhadamente toda a autuação, mencionando inclusive os valores que
serviram de base para a autuação.
Além do mais, quando a recorrente informa que caberia à autuação comprovar que
a recorrente não era detentora dos créditos a serem compensados, vê-se que a mesma carece de
razão, pois, como bem asseverou a decisão recorrida, já que a então impugnante suscita
determinado direito, caberia a mesma comprovar a existência do direito alegado, conforme o
posicionamento da decisão atacada, a seguir transcrito:
Desse contexto, traçado no parágrafo anterior, decorre o ônus da prova da impugnante,
portanto, sem nenhum força para solução do litígio a afirmação de que a “Autoridade
Fiscal ao glosar a compensação, não traz prova da inveracidade do crédito utilizado”. A
prova da certeza e liquidez do crédito, condição para a realização de compensações
tributárias – art. 170 do CTN(2) – é de quem afirma que detém o crédito. A
comprovação de tal fato aproveita quem reduziu o pagamento do tributo por meio da
compensação, daí seu ônus probatório.
((2) CTN. Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação
de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública).
Portanto, não assiste razão à contribuinte na insurgência no que diz respeito às
fragilidades ou nulidades constantes do auto de infração.
Fl. 16461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.468 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720993/2013-71

No que diz respeito às decisões administrativas invocadas pela contribuinte, há
que ser esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos
colegiados, sem que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas
complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a
outros casos, somente aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam as apenas as partes
envolvidas naqueles litígios. Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Vejamos o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF n° 152,
de 2016).
Quanto à insurgência relacionada à Representação Fiscal para Fins Penais
efetuada pela autoridade fiscal, todavia, esse tema não comporta maiores digressões por esta
instância julgadora, em face da aplicação da Súmula CARF no 28, que estabelece:
Súmula CARF n° 28:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Assim sendo, nada a prover sobre as alegações relacionadas à Representação
Fiscal para Fins Penais.
A contribuinte, solicita também a apresentação posterior de provas e perícias.
Entendo não ser razoável o atendimento a esta solicitação, pois conforme anteriormente
demonstrado na autuação fiscal, corroborado pela informação fiscal apresentada por ocasião do
atendimento à diligência solicitada por esta turma de julgamento, não restam mais dúvidas
quanto aos elementos apresentados nos autos deste processo.
Por conta disso, considerando que foi disponibilizado à recorrente a oportunidade
de apresentação de todos e elementos de prova de que dispunha, não tem motivos porque
solicitar a apresentação de novas provas e/ou perícias
Além do mais, caberia à recorrente a obrigação de contestar e apresentar os
elementos que desacreditassem o afirmado na autuação, por ocasião de sua impugnação.
Fl. 16462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-007.468 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720993/2013-71

Portanto, a requisição de diligência/perícia, deve ser indeferida, em observância
ao art. 18 do Decreto n.o 70.235/1972 (PAF), por não haver matéria de complexidade que
demande sua realização, tendo em vista que o lançamento decorreu de procedimento fiscal de
verificação de obrigações tributárias, sem nenhum impedimento para realizá-lo apenas com base
nas provas documentais anexadas, sem a necessidade de apresentação de novos elementos.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, conheço do recurso, para NEGAR-LHE
provimento.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 16463
DF CARF MF
Documento nato-digital